Tribunal: TJMT
Processo: 1028553-70.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028553-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR SILVA CARVALHO - CPF: 504.743.163-00 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PERÍCIA – DESNECESSIDADE
– MÉRITO –

JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos,
não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028553-70.2019.8.11.0041

APELANTE:

JULIO CESAR SILVA CARVALHO

APELADO:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIO CESAR SILVA CARVALHO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual nº. 1028553-70.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas, nem honorários, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de prova pericial, pois o método de amortização está fora do âmbito da mera discussão da legalidade das cláusulas contratuais.

No mérito, inicialmente declara que deve ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, por ser a parte hipossuficiente da relação.

Argumenta que o método de amortização deve ser substituído pelo SAC ou GAUSS, uma vez que a tabela PRICE é ilegal, pois implica a incidência de juros sobre juros.

Por outro lado, sustenta que a capitalização dos juros deve ser afastada, pois não houve a expressa pactuação, nem mesmo informação de juros mensais e anuais e ainda destaca que é admissível a revisão dos juros remuneratórios em situações que fique comprovada a abusividade.

Além disso, relata acerca da ilegalidade da cobrança a respeito de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Registro do Contrato, além de seguro, de modo que pugna peo afastamento da mora e da comissão de permanência. Pede, assim, seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (id. 113196963).

As contrarrazões foram ofertadas, anunciando que não há falar em cerceamento de defesa, pois caberia ao autor, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, demonstrar as supostas abusividades, o que não ocorreu no caso em análise.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento da legalidade da cobrança de tarifa e seguro
,
de modo que não há falar em descaracterização da mora, nem mesmo de comissão de permanência, pois não aplicado na espécie (id. 113196968).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (id. 113326963 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto à necessidade de realização de perícia contábil, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.4. 2008 – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NA FORMA DO ARTIGO 86 DO CPC – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE DEMANDANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.
Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS). A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança. Se a parte demandante decaiu em parte mínima do pedido, não há que se falar em ocorrência de sucumbência recíproca.”
(TJ-MT - AC: 10088536020178110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/06/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão prejudicial, cuida-se na origem de ação revisional de contrato bancário, referente ao
Financiamento de Veículo – Cédula de Crédito Bancário nº. 390784554, celebrado em
26/08/2014
, no qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios,
capitalização dos juros, descaraterização da mora, método de amortização
e cobrança indevida de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato e Seguro Prestamista.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera convenção entre as partes -, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário (id. 113196012 - Pág. 1), tendo em vista que aplicada ao presente contrato os juros de
1,83% a.m.
e
24,40% a.a.
, e no mesmo período a média do mercado para operação da mesma espécie era de 1,94% a.m. e 26,40% a.a.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN
– PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes.
Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
Na espécie, restou comprovada a exorbitância da taxa cobrada em relação à média do mercado específica para a operação efetuada, de modo que se mostra correta a sentença que determinou a sua limitação. Entendimento solidificado pela 2ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS. “[...]Os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada. (N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)” Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas.”
(TJ-MT 10151515320188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante
(REsp nº 1.061.530-RS).”
(TJ-MT – AC: 10084784420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
– AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.
Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.
A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.”
(TJ-MT 10057655320178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PACTUAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
– JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS – TAXA DE CONTRATO – COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção para a amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.
No tange a capitalização mensal de juros são as seguintes orientações do STJ, nos enunciados do STJ nºs. 539 e 541, respectivamente: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000

(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. Não evidenciada discrepância entre os juros remuneratórios praticados e o divulgado pelo BACEN, não há abusividade a ser reconhecida. Nos termos da orientação do STJ: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
(TJ-MT – AC: 10240726420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (id. 113196012 - Pág. 1), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO

Já com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC –
TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade
. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a mora e seus efeitos somente pode ser afastada se constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros). O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(TJ-MT 10000137820208110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Assim, ausente qualquer abusividade quanto ao contrato de financiamento, não há falar em abusividade quanto aos juros moratórios e multa,

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

De início, importante ressaltar que, a respeito da comissão de permanência, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Em síntese, é permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e desde que limitada à taxa média do mercado ou àquela prevista no contrato para o período da normalidade, tal como já asseverado no voto.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte a respeito dos encargos em razão da inadimplência (tópico 5 – id. 113196012 - Pág. 2): “
juros remuneratório, calculado por dia de atraso consoante taxa informada no preambulo do contrato, juros moratórios de 1% a.m ou fração e multa moratória de 2% sobre o valor em atraso
” (sic).

Da leitura da cláusula acima transcrita, evidencia-se a ausência de previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação. O mesmo se pode observar do carnê de pagamento, no qual consta que, após o vencimento, incidirão multa e juros por dia de atraso.

Portanto, não havendo a alegada cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, não se verifica a abusividade apontada pelo apelante-autor, sendo lícita a cláusula que trata das consequências do atraso no pagamento no presente caso.

TARIFAS ADMINISTRATIVAS

Em consulta ao contrato
sub judice
, evidencia-se há cobrança de Tarifa de Cadastro (R$496,00), Registro de Contrato (R$273,00), Avaliação de bem (R$306,00) e Seguro Prestamista (R$700,00).

DA TARIFA DE CADASTRO, DO REGISTRO DE CONTRATO E DA AVALIAÇÃO DO BEM

Nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários
posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim como a tarifa de registro de contrato, consoante Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Ainda no julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), referente à Tarifa de Cadastro; R$273,00 (duzentos e setenta e três reais), concernente a Registro de Contrato, e R$306,00 (trezentos e seis reais), a título de avaliação do bem, cujo contrato foi celebrado em
26/08/2014
(Id. 113196012 - Pág. 1).

Portanto, é legítima a cobrança das tarifas, prevista no contrato firmado entre as partes.

Confiram-se, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO – ILEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVADO O SERVIÇO PRESTADO –
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO – VALIDADE SE PACTUADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. A aplicação da tabela Price como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema Repetitivo n.º 953, referenciando a Súmula n.º 539, firmou a tese no sentido que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.
É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial n.º 1.251.331/RS e n.º 1.255.573/RS. Súmula n.º 566 do Superior Tribunal de Justiça. Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.”
(TJ-MT 10013476420208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM
–
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958
– HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), é permitida desde que expressamente pactuada, consoante o enunciado da Súmula 539 do STJ. O Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. O contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros, de modo que não há falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros, haja vista que o índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.
”

(N.U 1001658-76.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Logo, a sentença deve ser mantida no ponto, até mesmo porque não evidenciada onerosidade excessiva nas respectivas taxas.

DO SEGURO

Com relação ao seguro prestamista, restou evidenciado que a instituição apelada atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que não sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que foi cobrado do autor um seguro prestamista, no valor de
R$700,00 (setecentos reais)
,
do qual se encontra inserido no
Demonstrativo CET – Custo Efetivo Total da operação – Quadro 5.5
(Id. 113196012 - Pág. 1).

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. (N.U 1000010-98.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

No que tange a repetição do indébito, ressalta-se que eventuais valores cobrados indevidamente devem ser repetidos de
forma simples
, e não dobrada como pretendido pelo autor-recorrente, pois ausente à má-fé da instituição financeira demandada, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. In casu, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.”
(N.U 1023466-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista no valor total de R$700,00 (setecentos reais)
, constante no Quadro 3 do Contrato de Financiamento nº.
40998630
, por caracterizá-lo “venda casada”, bem como para reconhecer seu direito à repetição do indébito de forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, desde
26/08/2014
(Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, considerando que a parte apelante decaiu na maior parte de seus pedidos – dos seis pedidos, foi acolhido apenas um –, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência nem em majoração de honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022